Tribunal: TJPA
Processo: 0803016-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803016-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCINEI AQUINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERADO. INQUÉRITO JÁ CONCLUÍDO E DENÚNCIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR AS VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES, BEM COMO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, JÁ QUE O ACUSADO É CUNHADO E VIZINHO DAS INFANTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE NO CÁRCERE, NÃO TENDO O SISTEMA PRISIONAL COMO LHE DAR SUPORTE. NENHUMA PROVA JUNTADA AOS AUTOS. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, o qual extrapolou o limite temporal imposto legalmente, dado que somente foi concluído em 08/02/2023, esta alegação resta superada, pois, conforme relatado pelo próprio impetrante, o IPL já foi concluído em 08/02/2023 e a denúncia foi oferecida na mesma data, estando o feito aguardando o retorno dos autos conclusos com resposta à acusação.

2. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para as vítimas, seus familiares e para a sociedade. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. Segundo o juízo, a liberdade do paciente apresenta risco à manutenção da integridade psicológica e física das vítimas, tendo a vítima Y. S. de L. relatado que, em razão da violência sexual sofrida, começou
“a ter crises de ansiedade, nojo de seu próprio corpo, insônia, falta de apetite, pensamento fixo no fato e medo de se aproximar de pessoas mais velhas”
, bem como a vítima A. C. S. de L. consignou que
“passou a se mutilar e agir de forma isolada de sua família”
. Ainda se faz necessária a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos, considerando se tratar de crime gravíssimo, como bem destacou o juízo, para garantia da ordem pública, ante risco de reiteração delitiva, haja vista que, há suspeitas de que venha abusando de sua filha mais velha, assim como a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, vez que o acusado é cunhado e vizinho delas.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Acerca da aventada condição de saúde do paciente e o fato de o sistema prisional não possuir estrutura para lhe oferecer tratamento de saúde adequado, observa-se que, o impetrante limitou a juntar um laudo datado de Agosto de 2020 (doc. ID 12829441 – págs. 26/27) e um laudo médico datado de 25/05/2017 (doc. ID 12829441 – pág. 28), bem como receitas médicas (doc. ID 12829441 – págs. 29/31), destacando que não há nenhuma prova nos autos que comprove o alegado, o que inviabiliza qualquer análise.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Jonatha Pinheiro Pantoja
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
L. A. dos S.
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0802571-45.2022.8.14.0010
(PJE 1º Grau –
segredo de justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12829436) que o paciente foi
preso
na data de
06/10/2022
, acusado supostamente de ter praticado o tipo penal descrito no
art. 217-A do CPB
, em razão da
decretação de sua custódia preventiva
, após
representação da autoridade policial
. Os pleitos de
revogação da custódia
foram
indeferidos
em
09/11/2022
e
19/02/2023
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
, o qual extrapolou o limite temporal imposto legalmente, dado que
somente foi concluído em 08/02/2023
, não tendo a defesa contribuído para tanto.

Aduz, ainda, a
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva
, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o coacto é primário, possui endereço fixo, onde mora junto com sua esposa e 05 (cinco) filhos (
condições pessoais favoráveis
), revelando-se mais
proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Relata, por fim, que
o paciente possui sérios problemas de saúde em sua coluna vertebral
, necessitando de medicações constantes, sendo cediço que o sistema prisional não possui estrutura para tais casos de maior complexidade.

Requer a concessão liminar da ordem,
para que seja concedido, em favor do paciente, o competente relaxamento de sua prisão, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura
,

a fim de que seja posto em liberdade, ou,
para que seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão
, resguardando, assim, o
p/rincípio da dignidade da pessoa humana
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em
03/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12903301) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 18/2023
, datado de
07/03/2023
(doc. ID 13016963).

O juízo
a quo
informa que:

“(...). Consta nos autos originários que o denunciado L. A. DOS S., supostamente cometeu o delito previsto no art. art. 217-A, na forma do art. 71, c/c art. 69, todos do Código Penal
Brasileiro, contra a vítima Y. S. de L., desde que ela possuía 04 (quatro) anos de idade até os seus 13 (treze) anos.

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 4/10/2022 no bojo do processo de nº 0802187-82.2022.8.14.0010, o qual foi devidamente apensado ao expediente em apreço (nº 0802571-45.2022.8.14.0010), sendo o Mandado da referida prisão cumprido no dia 5/10/2022, conforme comunicação feita a este Juízo por meio do procedimento registrado no PJe sob o nº 0802478-82.2022.8.14.0010.

A defesa ingressou com pedido de Revogação de Prisão – ID 79601900; o Membro do MP se Manifestou pelo Indeferimento da medida – ID 80248129 e em Decisão de ID 81264807, o Juízo de piso manteve a constrição extrema do Acusado.

A defesa hasteou novo pleito de Revogação de prisão – ID 86050130 – data 05.02.2023. Na data de 08 de fevereiro de 2023 a autoridade Policial juntou aos autos o Inquérito Policial concluído – ID 86307169; e na mesma data o Ilustre representante do Parquet ofereceu denúncia e se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo – ID 86298130 e 86309550.

Retornando os autos conclusos, este juízo exarou o seguinte decisum:

Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva, tenho por INDEFERIR o pleito e MANTER a prisão pelos fundamentos da decisão de ID 81264807. Alinhavo que o excesso de prazo que eventualmente possa ter
ocorrido no bojo da fase procedimental não enseja a revogação automática da prisão preventiva, consoante a inteligência exarada pelo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da

simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). Destarte, resta assente que remanescendo os requisitos da prisão, nos moldes da decisão supracitada, faz-se imperativa a manutenção da constrição cautelar.

Segue trechos da decisão (ID 81264807) mencionada no excerto acima:

Em relação ao fumus comissi delicti, o Relatório de Atendimento Psicológico nº 102/2022 consignou as escutas especializadas das vítimas Y. S. de L., de 15 (quinze) anos, e A. C. S. de L., de 12 (doze) anos, as quais relatam que foram estupradas pelo acusado, mediante a manutenção conjunção carnal e prática de atos libidinosos diversos,
respectivamente, dos 4 (quatro) anos 13 (treze) anos e dos 5 (cinco) aos 8 (oito) anos de idade (ID. 79347405 – Pág. 8-11).

Ademais, o Exame Sexológico, realizado no dia 23/6/2022, é conclusivo quanto à presença de vestígios antigos de conjunção carnal no órgão genital da vítima Y. S. de L. (ID. 79347405 – Pág. 16).

As informações carreadas aos autos indicam, em juízo prelibatório, a existência de autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi do delito imputado ao acusado (supostamente, estuprar as irmãs mais novas de sua companheira enquanto estas estavam dormindo, aproveitando-se do horário de pouca movimentação no imóvel para facilitar a consumação da empreitada delitiva, além de praticar outros atos libidinosos), denotando-se sua periculosidade social e a consequente necessidade de decretação da custódia cautelar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, que pode ser citado por todos, do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 620.167/PI.

Registro que, conforme colacionado nos autos, o acusado teria estuprado as vítimas por, no mínimo, 5 (cinco) anos consecutivos, motivo pelo qual se faz imperiosa a decretação de sua prisão preventiva com o fito de evitar a possível reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Oportunamente, cito o entendimento exarado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 198.386/RJ.

Ademais, em sede de escuta especializada, a vítima Y. consignou que, em razão da violência sexual sofrida, começou a “ter crises de ansiedade, nojo de seu próprio corpo, insônia, falta de apetite, pensamento fixo no fato e medo de se aproximar de pessoas mais velhas”, bem como a vítima A. C. relatou que “passou a se mutilar e agir de forma isolada de sua família”, razão pela qual, preliminarmente, é possível afirmar que a liberdade do réu apresenta risco à manutenção da integridade psicológica das vítimas, fator que justifica a segregação cautelar, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 105.308/PA.

Essa decisão (ID 81264807) indeferiu o pleito de conversão da preventiva em domiciliar pelos seguintes argumentos:

Outrossim, em que pese a Defesa requerer a conversão da prisão preventiva imposta ao acusado em prisão domiciliar sob a alegação que L. A. possui 5 (cinco) filhos menores de idade - estando ainda sua companheira, a Sra. N. S. de L., no oitavo mês de uma gestação arriscada - e que estes vivem sob sua guarda e dependem dele para a manutenção de suas respectivas subsistências alimentares, o art. 318, II e VI, do Código de Processo Penal, exige que, para converter a prisão preventiva em domiciliar, o requerente deve comprovar, por meio de prova idônea, que é imprescindível aos cuidados especiais de infante com menos de 6 (seis) anos de idade ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Analisando os autos, percebo que não há lastro probatório suficientemente capaz de apontar a imprescindibilidade da presença física do acusado para o sustento material dos menores.

O juízo aguarda, por hora, o retorno dos autos conclusos com resposta à acusação do réu.

Em atendimento à Resolução n° 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pelo conhecimento e pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente na manutenção da prisão preventiva do paciente, passível de ser sanada pelo presente remédio heroico (parecer doc. ID 13352612).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial
, estando
ausentes os requisitos à prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
,

o que possibilita a
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial
, o qual extrapolou o limite temporal imposto legalmente, dado que somente foi
concluído em 08/02/2023
,
esta alegação resta superada
, pois, conforme relatado pelo próprio impetrante,
o IPL já foi concluído em 08/02/2023 e a denúncia foi oferecida na mesma data
, estando o feito aguardando o retorno dos autos conclusos com resposta à acusação.

No que tange a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
insculpidos no art. 312 do CPP, segundo informações da autoridade coatora (doc. ID 13016963), o paciente (cunhado das vítimas) foi
preso preventivamente em 05/10/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, na forma do art. 71 c/c art. 69, todos do Código Penal, por ter
abusado sexualmente das vítimas menores Y. S. de L. e A. C. S. de L.
, por aproximadamente 05 (cinco anos).

O juízo singular, após
representação da autoridade policial
,
decretou a prisão preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada pelo ilícito
, bem como para
evitar possível reiteração delitiva
, já que
o acusado teria estuprado as vítimas, como já dito, por, no mínimo 05 (cinco) anos
, sendo o
Exame Sexológico
conclusivo quanto à presença de vestígios antigos de conjunção carnal no órgão genital da vítima Y. S. de L..

Em
09/11/2022
, o juízo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
(doc. ID 81264807 dos autos principais) nos seguintes termos:

“(...). A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a submeter-se a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. Desta forma, sendo a conjugação delitiva imputada ao acusado punida com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos (arts. 217-A, 226 e 147 do Código Penal), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Em progressão, verifico que os requisitos do
fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis
– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal– ainda estão presentes no caso em apreço, demonstrando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado. Ou seja, não ocorreu qualquer alteração substancial do quadro fático-jurídico suficientemente capaz de alterar os termos da decisão proferida no bojo do processo de nº 0802187-82.2022.8.14.0010, a qual determinou a prisão preventiva de L. A. dos S. (ID. 78781776). Em relação ao
fumus comissi delicti
, o Relatório de Atendimento Psicológico nº 102/2022 consignou as escutas especializadas das vítimas Y. S. de L., de 15 (quinze) anos, e A. C. S. de L., de 12 (doze) anos, as quais relatam que foram estupradas pelo acusado, mediante a manutenção conjunção carnal e prática de atos libidinosos diversos, respectivamente, dos 4 (quatro) anos 13 (treze) anos e dos 5 (cinco) aos 8 (oito) anos de idade (ID. 79347405 – Pág. 8-11). Ademais, o Exame Sexológico, realizado no dia 23/6/2022, é conclusivo quanto à presença de vestígios antigos de conjunção carnal no órgão genital da vítima Y. S. de L. (ID. 79347405 – Pág. 16). As informações carreadas aos autos indicam, em juízo prelibatório, a existência de autoria e materialidade delitivas. Friso que, há anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à valoração especial da palavra da vítima com relação à apuração de delitos contra a dignidade sexual, haja vista que são cometidos, geralmente, às escondidas, conforme entendimento demonstrado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1755652/MS. Por outro lado, o
periculum libertatis
emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o
modus operandi
do delito imputado ao acusado (supostamente, estuprar as irmãs mais novas de sua companheira enquanto estas estavam dormindo, aproveitando-se do horário de pouca movimentação no imóvel para facilitar a consumação da empreitada delitiva, além de praticar outros atos libidinosos), denotando-se sua periculosidade social e a consequente necessidade de decretação da custódia cautelar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, que pode ser citado por todos, do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 620.167/PI. Registro que, conforme colacionado nos autos, o acusado teria estuprado as vítimas por, no mínimo, 5 (cinco) anos consecutivos, motivo pelo qual se faz imperiosa a decretação de sua prisão preventiva com o fito de evitar a possível reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Oportunamente, cito o entendimento exarado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 198.386/RJ. Ademais, em sede de escuta especializada, a vítima Y. consignou que, em razão da violência sexual sofrida, começou a “ter crises de ansiedade, nojo de seu próprio corpo, insônia, falta de apetite, pensamento fixo no fato e medo de se aproximar de pessoas mais velhas”, bem como a vítima A. C. relatou que “passou a se mutilar e agir de forma isolada de sua família”, razão pela qual, preliminarmente, é possível afirmar que a liberdade do réu apresenta risco à manutenção da integridade psicológica das vítimas, fator que justifica a segregação cautelar, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 105.308/PA. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Outrossim, em que pese a Defesa requerer a conversão da prisão preventiva imposta ao acusado em prisão domiciliar sob a alegação que L. A. possui 5 (cinco) filhos menores de idade - estando ainda sua companheira, a Sra. N. S. de L., no oitavo mês de uma gestação arriscada - e que estes vivem sob sua guarda e dependem dele para a manutenção de suas respectivas subsistências alimentares, o art. 318, II e VI, do Código de Processo Penal, exige que, para converter a prisão preventiva em domiciliar, o requerente deve comprovar, por meio de prova idônea, que é imprescindível aos cuidados especiais de infante com menos de 6 (seis) anos de idade ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Analisando os autos, percebo que não há lastro probatório suficientemente capaz de apontar a imprescindibilidade da presença física do acusado para o sustento material dos menores. Ademais, saliento que o investigado não figura como o único responsável pelos cuidados dos filhos, tendo em vista que os menores estão sob a guarda da genitora das crianças, Sra. N. S. de L.. A inexistência dos requisitos previstos em lei – qual sejam, imprescindibilidade aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos ou ser o custodiado o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos – impede a substituição da prisão preventiva em domiciliar, conforme jurisprudência pacificada, há anos, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 696.102/SP. Segundo a inteligência do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública e a integridade psicológica das vítimas à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado. Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”. Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO o pleito substitutivo vocalizado pelo acusado, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de L. A. DOS S.”

Em
19/02/2023
, o juízo, mais uma vez,
manteve a prisão de L. A. dos S.
(doc. ID 86987063):

“Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva, tenho por INDEFERIR o pleito e MANTER a prisão pelos fundamentos da decisão de ID 81264807. Alinhavo que o excesso de prazo que eventualmente possa ter ocorrido no bojo da fase procedimental não enseja a revogação automática da prisão preventiva, consoante a inteligência exarada pelo STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). Destarte, resta assente que remanescendo os requisitos da prisão, nos moldes da decisão supracitada, faz-se imperativa a manutenção da constrição cautelar”.

Segundo o juízo, a liberdade do paciente
apresenta risco à manutenção da integridade psicológica e física das vítimas
, tendo a vítima Y. S. de L. relatado que, em razão da violência sexual sofrida, começou
“a ter crises de ansiedade, nojo de seu próprio corpo, insônia, falta de apetite, pensamento fixo no fato e medo de se aproximar de pessoas mais velhas”
, bem como a vítima A. C. S. de L. consignou que
“passou a se mutilar e agir de forma isolada de sua família”
.

A meu ver,
ainda se faz necessária a custódia cautelar
, pelos mesmos fundamentos, considerando se tratar de
crime gravíssimo
, como bem destacou o juízo, para
garantia da ordem pública
, ante
risco de reiteração delitiva
, haja vista que,
há suspeitas de que venha abusando de sua filha mais velha
, assim como a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, vez que o acusado é cunhado e vizinho delas.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
,
praticado contra suas cunhadas menores
, se aproveitando da relação de confiança que as vítimas tinham com o acusado, por se tratar de pessoa da família, medida necessária para
resguardar as vítimas e seus familiares
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, acerca da
aventada condição de saúde do paciente
e o fato de
o sistema prisional não possuir estrutura para lhe oferecer tratamento de saúde adequado
, observa-se que, o impetrante limitou a juntar um laudo datado de Agosto de 2020 (doc. ID 12829441 – págs. 26/27) e um laudo médico datado de 25/05/2017 (doc. ID 12829441 – pág. 28), bem como receitas médicas (doc. ID 12829441 – págs. 29/31),
destacando que não há nenhuma prova nos autos que comprove o alegado
, o que inviabiliza qualquer análise.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023